Tribunal: TJMT
Processo: 1019238-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019238-73.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), DORVALINA PIANA PEREIRA - CPF: 593.026.821-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
–

NENHUMA DELIBERAÇÃO DO TJMT EM SENTIDO DIVERSO – ARTIGO 988, II, DO CPC – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum dos vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto do
decisum
que extinguiu a Reclamação proposta pela ora embargante.

Esta aduz ter demonstrado que “
a decisão que mandou excluir os mesmos encargos da cédula, se fundamenta em decisão unipessoal (id 38485053, pág. 07), SUPERADA pela decisão unipessoal (ID 38485053- pag. 38-40), em Embargos de Declaração 117451/2014.
LOGO, a decisão do juízo singular afronta as duas decisões do TJMT: A primeira, (id 38485053, pág. 07), pois foi substituída pela decisão (ID 38485053- pag. 38-40); e a segunda pois o juízo singular deixou de aplicá-la”.
(ID n. 128332153, pág. 7).

Alega omissão da Turma julgadora a respeito dessa questão, e que a hipótese não é de sucedâneo Recursal.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes.

Manifestação do embargado no ID n. 129326196.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529).
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Constou expressamente no aresto que
“
a decisão tida por descumprida pelo juízo a quo apenas manteve a sentença proferida, não subsistindo nenhuma ordem do Tribunal que se entenda desconsiderada pelo magistrado. Ademais, a reclamante também impugnou a decisão no Agravo de Instrumento no 1019320-07.2021.8.11.0000, o qual foi não provido por unanimidade, mantendo-se integramente a decisão do magistrado”.

A Turma julgadora expôs cronologicamente os atos processuais e transcreveu o dispositivo da sentença, em que está registrado que “
o
s valores a serem restituídos, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
”.

Posteriormente fez referência ao resultado da
Apelação
n. 104984/2013
e dos Embargos de Declaração n.
117451/2014
, e registrou que
em nenhum deles foi mencionada a viabilidade de incluir juros remuneratórios nos cálculos da repetição do indébito. E mais, que no final o entendimento firmado pelo juízo de origem
foi mantido na íntegra,
e que é
infundada a arguição de que na segunda instância foi aplicado algum encargo
.

Logo, é evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o desfecho dado à demanda não lhe foi favorável. Contudo, como já ressaltado, esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022